Tribunal: TJBA
Processo: 0000449-87.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000449-87.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IBEANE CAMPOS MOREIRA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s):JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PEDIDO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. ALEGADA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferenças de décimo terceiro salário e adicional de férias, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta por servidora pública municipal. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, entendendo regular a aplicação da legislação municipal que adotava o vencimento base como parâmetro de cálculo das verbas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a legislação municipal que determina o cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias com base apenas no vencimento base do servidor contraria os preceitos constitucionais (CF, art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º); (ii) saber se a suposta omissão do ente público em pagar corretamente tais verbas gera o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o pagamento do 13º salário com base na remuneração integral, bem como o adicional de 1/3 de férias, direito extensível aos servidores públicos. 4. A legislação municipal, ao contrariar esses preceitos, mostra-se inconstitucional, conforme já reconhecido pelo Tribunal Pleno em sede de controle difuso. 5. A tese da supremacia da Constituição foi corretamente aplicada, afastando-se norma municipal incompatível. 6. Inexistem elementos que caracterizem o dano moral, por ausência de conduta abusiva, dolo ou má-fé do ente público. 7. A reforma parcial da sentença se impõe para reconhecer o direito da servidora às diferenças de 13º salário e terço de férias, com base na remuneração integral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a norma municipal que limita o cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias ao vencimento base do servidor público, em afronta aos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/88. 2. O não pagamento integral das verbas salariais, quando fundado em interpretação legislativa não dolosa nem abusiva, não enseja, por si só, indenização por danos morais. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0000533-08.2011.805.0244, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, pub. 06.08.2013; TJ-BA, APL 0502949-42.2018.8.05.0244, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 15.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000449-87.2015.8.05.0075-26.2022.8.05.0022, tendo como Apelante Ibeane Campos Moreira e Apelado Município de Ribeirão do Largo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator